Tribunal: TJES
Processo: 5001429-77.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-77.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. GALON & CIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA OBSERVADO. INÉRCIA DO PATRONO. CIÊNCIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1
.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática de id. 17444523, que não conheceu de recurso de apelação em razão da intempestividade.

2. A agravante sustenta a nulidade absoluta da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, alegando que não foi atendido o pedido expresso para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de advogado específico (OAB/RJ 152.121), o que violaria o art. 272, § 5º, do CPC e impediria o início da contagem do prazo recursal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a suposta nulidade da intimação eletrônica da sentença, para fins de afastar a intempestividade do recurso de apelação.

III. Razões de Decidir

4. A intimação eletrônica foi dirigida e remetida especificamente ao portal do exato causídico indicado no substabelecimento (id. 17313914), não havendo direcionamento a patrono diverso que configurasse cerceamento de defesa ou a nulidade prevista no art. 272, § 5º, do CPC.

5. Verificou-se a inércia do patrono em acessar o portal eletrônico dentro do prazo de 10 dias corridos, estipulado no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

6. Em virtude dessa omissão, o sistema registrou a ciência automática pelo decurso do prazo, de modo que a contagem dos 15 dias úteis encerrou-se antes da interposição do recurso, confirmando a intempestividade da apelação.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A remessa de intimação eletrônica ao portal do advogado expressamente indicado nos autos afasta a nulidade por vício de comunicação, caracterizando-se a ciência automática em caso de inércia no acesso durante o prazo legal".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, § 3º, 231, V, 272, § 5º, e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
A. GALON & CIA LTDA

em razão
da decisão
monocrática
de
id.
17444523
,

que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face

COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
em razão da intempestividade.

Em suas razões (id.
17564894
), a agravante sustenta em síntese, (i) a nulidade absoluta da intimação da sentença; (ii) que formulou pedido expresso nos autos para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121) e que o desatendimento a esse pedido viola o art. 272, § 5º, do CPC, gerando nulidade do ato de comunicação processual e, por consequência, impedindo o início da contagem do prazo recursal, o que tornaria sua apelação tempestiva.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001429-77.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. GALON & CIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
A. GALON & CIA LTDA
em razão da decisão monocrática de id. 17444523, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS em razão da intempestividade.

Em suas razões (id. 17564894), a agravante sustenta em síntese, (i) a nulidade absoluta da intimação da sentença; (ii) que formulou pedido expresso nos autos para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121) e que o desatendimento a esse pedido viola o art. 272, § 5º, do CPC, gerando nulidade do ato de comunicação processual e, por consequência, impedindo o início da contagem do prazo recursal, o que tornaria sua apelação tempestiva.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a suposta nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, o que, segundo a agravante, afastaria a intempestividade do seu recurso de apelação cível.

Contudo, não assiste razão à agravante, devendo a decisão monocrática ser mantida. Explico.

A agravante fundamenta seu inconformismo na tese de que houve ofensa ao art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a intimação não observou o pedido de exclusividade em nome do Dr. Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121). Contudo, a respectiva intimação foi dirigida especificamente ao patrono cadastrado e por ela indicado, como bem salientado na decisão recorrida, veja-se:

Compulsando os autos, verifica-se a existência de Procuração no id. 17313912 e substabelecimento no id. 17313914, nos quais a parte apelante constituiu o advogado Dr. Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121)
.

Ressalte-se que, no referido substabelecimento, há pedido expresso para que “todas as publicações e intimações sejam remetidas [...] tão somente em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121, sob pena de se tornarem inválidas”.

Nos processos eletrônicos, a intimação de advogados credenciados ocorre, prioritariamente, por meio do portal do sistema PJe, nos estritos termos da Lei nº 11.419/2006, dispensando-se a publicação no Diário da Justiça ou o envio de carta com AR quando o patrono já está devidamente habilitado nos autos eletrônicos. [...]

E, em consulta à aba “Expedientes” do sistema PJe na origem, constata-se que a intimação da sentença foi dirigida especificamente ao patrono cadastrado, Dr. Bruno Medeiros Durão. [...]

Dessa forma, a intimação eletrônica dirigida ao advogado constituído é perfeitamente válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade.

Logo, observa-se que o sistema eletrônico remeteu a comunicação ao portal do exato causídico indicado no substabelecimento (id. 17313914). Não houve, portanto, direcionamento da intimação a patrono diverso que pudesse configurar prejuízo ou cerceamento de defesa a atrair a nulidade prevista no art. 272, § 5º, do CPC.

O que ocorreu, de fato, foi a inércia do referido patrono em acessar o portal eletrônico dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos previstos no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006. Em virtude dessa omissão, o sistema registrou a ciência automática pelo decurso do prazo em 31/03/2025 (segunda-feira). Logo, como bem salientado na decisão recorrida:

Assim, nos termos do art. 231, inciso V, c/c art. 224, § 3º, do CPC, considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil seguinte ao da ciência. Portanto, considerando que (i) o Termo inicial (
dies a quo
) foi em 01/04/2025 (terça-feira); (ii) prazo legal de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5º, CPC); (iii) as suspensões/feriados no período de 17/04/2025 (Quinta-feira Santa) – Expediente suspenso; 18/04/2025 (Sexta-feira da Paixão) – Feriado; e 21/04/2025 (Segunda-feira, Tiradentes) – Feriado e (iv) realizando a contagem dos dias úteis, o prazo fatal para a interposição do recurso (
dies ad quem
) findou-se em 24/04/2025 (quinta-feira).

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)